Tribunal: TJSP
Processo: 0056567-60.2009.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – ISS – Contrato de franquia – Tema n° 300 – Entendimento dissonante – Reexame em razão do RE no 603.136/RJ, do STF, com Repercussão Geral – CPC, art. 1.030, II – Constitucionalidade da cobrança – Acórdão modificado para dar provimento aos recursos.